Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-31.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002747-31.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DE AUXÍLIO ACIDENTE.
LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO
-DOENÇA INDEVIDO
. APELO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos
estes
autos de Apelação Cível n.º
8002747-31.2017.8.05.0014
, em que figura como Apelante
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e Apelado

CARLOS OLIVEIRA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator